Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-23.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENÇÃO. EXCLUSÃO DE OFERTAS DE PAGAMENTO DA PLATAFORMA. IMPORTUNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de prescrição, obrigação de fazer e indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.
2. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão da cobrança, de modo a não ser mais possível exigir o débito, tanto de forma judicial ou extrajudicial, por subsistir tão somente um direito subjetivo ao crédito. Se a prescrição atua encobrindo a eficácia da pretensão, o crédito perde a sua impositividade.
3. O mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral. (Acórdão 1659280, 07125937920228070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023).
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.